Tribunal: STF
Processo: RE 1270051
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com pequena ressalva quanto ao termo inicial de contagem dos juros moratórios, confirmou o entendimento do Juízo quanto à manutenção do pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. No extraordinário, a recorrente alega a violação dos artigos 5º, cabeça e incisos II e XXXVI, 37, cabeça, e 97 da Constituição Federal. Assevera adequada a revisão da vantagem pela Administração, aduzindo necessária a reposição ao erário das verbas pagas indevidamente. Diz ser a taxa referencial o índice adequado para a correção monetária. 
    2. De início, quanto à evocação do artigo 97 do Diploma Maior, no que direciona à atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que o Colegiado de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, considerado o caso concreto.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência, a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis os fundamentos da decisão recorrida:
    Examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001. 
    Destaco os seguintes trechos da sentença, que apresentou fundamentação legal e jurisprudencial acerca do direito reconhecido: 
    […]
    No caso em apreço, vê-se que a Administração verificou irregularidades na incorporação das parcelas de quintos de funções comissionadas, posteriormente transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, razão pela qual foi aberto o PROAD nº 12.331/2016, por meio do qual foi retificado o apostilamento da concessão do 3º quinto, alterando-o de Assistente Administrativo - FC-04, para Auxiliar Especializado, nível FC-03. 
    Segundo o documento anexado no evento 21 - INF3, 'a revisão dos quintos, com a alteração da 3ª parcela de FC-04 para FC-03 foi registrada no Sistema de Recursos Humanos em 29-11-2016 e os efeitos financeiros decorrentes da atualização da parcela de quintos foram implementados na folha de pagamento normal de dezembro/2016. Na sequência, o Serviço de Pagamento, por meio da Informação PAGTO nº 583/2016, apurou um débito de R$10.542,86 (dez mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), considerando a VPNI mensal e a parcela compreendida de gratificação natalina de cada exercício'. 
    Percebe-se, assim, que a revisão foi levada a efeito na data de 29/11/2016. Ocorre que de acordo com as informações prestadas pela ré (evento 21 - CONT1) o equívoco que originou a revisão ocorreu no apostilamento datado de 10/12/1997, que tratou da incorporação da 5ª parcela de décimo do encargo de Assistente Administrativo - nível FC 04, com efeitos financeiros a contar de 02/10/1996, sendo esta reproduzida na apostila de 04/12/1998, que tratou da alteração da 5ª parcela de décimos na 3ª parcela de quintos, tornando sem efeito a apostilação anterior. 
    Desta forma, como o ato que deu origem à revisão é anterior à edição da Lei n. 9.784/99, o prazo decadencial deve ser contado a partir da publicação da referida Lei, ocorrida em 29/01/1999. 
    Entre o início do prazo decadencial acima estabelecido (01/1999) e a data em que se operou a revisão (11/2016) decorreu 16 (dezesseis) anos, de modo que já tinha sido completamente fulminada pela decadência a faculdade de revisão do ato praticado, conferida à Administração. 
    […]
    Sendo assim, operada a decadência em relação ao direito da Administração de revisar o ato de apostilamento acima mencionado, a procedência do pedido é medida que se impõe, fazendo jus a parte autora: a) à manutenção da vantagem revista; b) à devolução dos valores descontados de sua folha de pagamento, devidamente corrigidos.
    […]
    A União requer sejam os juros de mora aplicados na forma do artigo 1ª F da Lei nº 9.494/97, a partir da citação. 
    […]
    Assim, com fundamento no referido julgamento do RE n. 870.947/SE, deve ser aplicado o IPCA-E (em substituição à TR) como índice de correção monetária das parcelas devidas, desde o vencimento, e juros moratórios, de forma simples (TRF4, AG 5035734-79.2017.404.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 04/10/2017), desde a citação, de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, observando-se os artigos 1º e 2º da Lei. 12.703/12. 
    Dessa forma, o recurso merece parcial provimento para que os juros de mora incidam a partir da citação. Mantidos os demais critérios de cálculo fixados pela sentença. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    Há mais: no julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
    3.. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator